Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. LEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, manteve a prisão civil do paciente por inadimplência de pensão alimentícia. O impetrante alega que a prisão causará o desligamento do paciente da empresa onde trabalha, cessando o pagamento da pensão e que a pensão devida ao filho não está sendo descontada em folha por ausência de determinação judicial. Informa que o paciente se casou novamente e sustenta o novo núcleo familiar composto pela esposa e enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão civil é medida extrema que deve ser evitada para não prejudicar o sustento do novo núcleo familiar do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via restrita do habeas corpus limita-se à apreciação da legalidade da prisão decretada, não sendo apta para resolver pendências de natureza civil. A prisão civil do devedor de alimentos tem previsão constitucional (art. 5°, inc. LXVII, da CF) e visa constranger o devedor ao adimplemento do débito, conforme art. 528, caput e §§ 3o a 8o, do CPC.
4. A inadimplência alimentar do paciente perdura desde março de 2023, e mesmo formalmente empregado desde outubro de 2024, não regularizou o débito alimentar. A decisão alusiva ao débito contraído em relação à ex-esposa não vincula o juízo da origem e reforça a falta de disposição do paciente em quitar as prestações alimentares vencidas.
5. A dívida em execução excede os três meses previstos em lei, e o credor é portador de necessidade especial (autista), o que reforça a necessidade da verba para sua sobrevivência.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5°, inc. LXVII; CPC: art. 528, caput e §§ 3o a 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF; HC 87134/SP; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 1a Turma; DJ de 29/09/2006. STJ; AgInt no HC 820013/SP; relator Ministro Raul Araújo; 4a Turma; j. 15/08/2023; DJe 29/08/2023.

r